Tribunal: TJES
Processo: 5000079-11.2018.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-11.2018.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO GOMES FARIA NETO
RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000079-11.2018.8.08.0018

RECORRENTE:
OTAVIO GOMES FARIA NETO.

RECORRIDO:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por OTÁVIO GOMES FARIA NETO em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com a restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que considera inexistente, eis que aduz nunca ter residido na cidade de Caparaó/MG; e, aduz, ainda, ser inexistente o endereço indicado. Por este motivo, requer a retirada imediata de seu nome do rol de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID nº6555728) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do não acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial
e
DECLARO
a existência do débito
entre
OTAVIO GOMES FARIA NETO
e
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
que originou as restrições negativas apontadas nos autos em questão de n°:
(1)
5000021-08.2018.8.08.0018;
(2)
5000079-11.2018.8.08.0018;
(3)
5000023-75.2018.8.08.0018;
(4)
5000024-60.2018.8.08.0018;
(5)
5000071-34.2018.8.08.0018;
(6)
5000072-19.2018.8.08.0018;
(7)
5000073-04.2018.8.08.0018;
(8)
5000074-86.2018.8.08.0018;
(9)
5000075-71.2018.8.08.0018;
(10)
5000076-56.2018.8.080018;
(11)
5000077-41.2018.8.080018;
(12)
5000078-26.2018.8.080018;
(13)
5000080-93.2018.8.080018;
(14)
5000022-90.2018.8.080018.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº6555728, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de débito e indenização por danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de negativação indevida e indenização por danos morais.

Neste ínterim, o recorrente sustenta que jamais residiu naquela cidade, inexistindo o referido endereço, e que por este motivo a negativação de seu nome ocorreu de forma ilícita pela empresa recorrida.

Todavia, verifico que embora o autor aduza nunca ter residido na cidade de Caparaó/MG, a empresa comprovou sua candidatura como vereador na cidade supracitada (ID nº6555742, fls. 07). Ademais, saliento, que para proceder à candidatura aludida, o suposto candidato deve ter domicílio na respectiva circunscrição eleitoral a pelo menos seis meses. Não obstante, a parte recorrida, ainda, comprova que o autor é servidor público no município e que foi admitido em 02/01/2009, com matrícula ativa, recebendo remunerações mensais até a data de 18/06/2018.

Por fim, a recorrida juntou à contestação (ID nº6555699, nº6555700, nº6555701, e nº6555702), telas sistêmicas que indicam diversas interações do autor com a requerida, bem como faturas de energia com datas sequenciais e em nome do autor, comprovando a existência e legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação.

Assim, diante do exposto, entendo que a parte recorrida trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Lado outro, o autor não foi capaz de instruir seu pedido com o mínimo de direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Nesta esteira, compreendo que a culpa é exclusiva do consumidor, visto o débito oriundo das faturas.

Diante disso, observo que o problema seria evitado, caso o consumidor efetuasse o devido pagamento das faturas em aberto.

Dado isso, entendo que inexiste ato ilícito praticado pelo recorrido, logo, não há que se falar em prejuízos, consequentemente, em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)